Tribunal: TJMT
Processo: 8010113-07.2015.8.11.0053
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010113-07.2015.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA MIRANDA DA SILVA - CPF: 545.979.001-87 (RECORRIDO), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

8010113-07.2015.8.11.0053

Origem:

Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido(s):

MARIA MIRANDA DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrida declarou na inicial que teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito nos valores de R$ 191,15 (cento e noventa e um reais e quinze centavos) e R$ 551,87 (quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos).

Não há nos autos qualquer prova que indique a existência do débito em testilha, uma vez que a Recorrente não logrou constituir referida prova e nem rebater os argumentos iniciais.

A recorrente deixou de comprovar a contratação de cartão de crédito ou utilização de conta corrente.

Assim, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC, a declaração de inexistência de débito deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O dano experimentado no caso dos autos é puro, pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação de inscrição indevida nos órgãos de proteção, conforme súmula 22 da Turma Recursal única do Estado de Mato Grosso:

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).

Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral.

A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Assim sendo, entendo que o valor fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
está alinhado com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, observando-se ainda o valor das restrições de R$ 191,15 (cento e noventa e um reais e quinze centavos) e R$ 551,87 (quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos), sendo as únicas, a não merecer reparos.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento em segundo grau se dar na forma de súmula, moldes do art. 46 da Lei 9099/95.

DA INDEVIDA DEVOLUÇÃO DO PRAZO – PORÉM ANALISADO O MÉRITO EM RECURSO – APROVEITAMENTO DO ATO

No ID no 64582464 o recorrente pleiteou a restituição de prazo recursal por ausência de intimação da sentença, o que foi concedido no ID n° 64582469.

No entanto, analisando detidamente os autos verifica-se que não ocorreu a nulidade informada pelo recorrente.

Sustentou o recorrente que conforme a manifestação protocolada em 30/06/2016, ID n° 64581996, foi requerido que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL SGANZERLA DURAND e que não obstante tal requerimento, não houve expedição de intimação da sentença em nome do advogado.

Na ocasião houve pedido expresso de que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado que assinava o requerimento, sendo o mesmo que realizou a juntada do pedido e dos instrumentos procuratórios no sistema PJE. Veja-se:

Na sequência dos atos processuais foi proferida a sentença no ID n° 64582451, de 28/08/2016. No entanto, a intimação foi realizada somente em 15/10/2018, após transcorridos cerca de dois anos, sendo publicada no DJE do dia 16/10/2018, edição n° 10359/2018. Vejamos:

Nota-se que na intimação acima colacionada consta o nome da empresa e da advogada anteriormente habilitada, CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a ré foi intimada para efetuar o pagamento da condenação, sendo expedidas duas intimações e após houve o
pedido de restituição de prazo que foi deferido indevidamente.

No entanto, em que pese os argumentos da empresa, entendo que se não constou o nome do advogado nas intimações após sua habilitação em 30/06/2016 foi por erro do próprio patrono que ao juntar a manifestação não se habilitou corretamente nos autos.

Vejamos o teor do art. 21 da Resolução TJ-MT/TP no 03, de 12 de abril de 2018, que Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso:

Art. 21.
Além do credenciamento no Sistema PJe,
o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”. (destaquei)

§ 1o
Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.

§ 2o
O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende da análise do Juízo.

Ou seja, o próprio advogado realiza a sua habilitação no feito, não sendo necessário que a secretaria realize algum ato, eis que o advogado escolhe a parte que irá representar, ficando a ela vinculado para receber as intimações.

O que tem ocorrido diversas vezes é que com o processo em andamento, o patrono junta a procuração e defesa nos autos,
porém não se habilita,
aguardando que a secretaria assim o realize.

Assim, o advogado não fica vinculado no PJE e nas intimações não constam o seu nome, e posteriormente, após realizado algum ato como BACENJUD/RENAJUD é que a parte toma ciência do andamento do feito.

Em que pese o efeito negativo de tomar ciência da sentença e da execução da mesma somente quando já houve a penhora, isso é resultado de erro por parte dos advogados, que não realizaram a habilitação corretamente nos autos.

Com as constantes atualizações do sistema PJE é necessário que os usuários, internos e externos, se adequem as mudanças. Assim, o TJMT tem se empenhando em oferecer treinamentos, seja pelo site oficial, canal do Youtube e treinamentos pessoais, conforme se verifica na página inicial do PJE:

Há ainda diversos manuais para facilitar a utilização do sistema:

Nessa importante ferramenta que é o Manual, consta orientação de como é a forma correta de se habilitar nos autos:

Como habilitar autos

Esse recurso permite que um advogado se habilite em um processo em andamento. O advogado que desejar se habilitar, de posse do no do processo e da procuração respectiva, poderá solicitar habilitação nos autos para representar o seu cliente. O advogado solicita habilitação e o magistrado examina a petição e documentos anexados na solicitação de habilitação, mas a habilitação é realizada automaticamente. Quando se tratar de processo em segredo de justiça, a habilitação dependerá da análise do relator do processo. A substituição e o substabelecimento também são automáticos e prevêem a notificação do substituído do fato.

Acesse
Processo > Outras ações > Solicitar habilitação
.

Informe os dados do processo em "Pesquisar Processos" e clique em "Pesquisar".

Observações:

-> se for indicada apenas uma parte do número: o sistema retorna apenas processos encontrados nos quais o usuário é parte;

-> se for indicado todo o número: o sistema traz como resultado o processo pesquisado, mesmo que o usuário não seja parte;

A apresentação do resultado da pesquisa segue as seguintes restrições:

-> se o usuário for parte do processo ou o processo não for sigiloso - o sistema exibe as colunas de dados do processo normalmente e um ícone para visualizar os detalhes do processo;

-> se o usuário não fizer parte do processo e abrir os detalhes do processo, o sistema emite a mensagem de registro do acesso, conforme Resolução 121 do CNJ.

-> se o usuário não for parte do processo e o processo for sigiloso, o sistema exibe apenas o número do processo em vermelho e não exibe o ícone para a visualização dos detalhes do processo;

É importante consultar as restrições definidas na regra RN376.

Clique em
do processo desejado.

Informe o tipo de solicitação e a parte que se deseja patrocinar. Em seguida, marque a opção correspondente à apresentação da procuração no mesmo ato ou ao protesto pela apresentação em momento posterior, conforme tela abaixo:

Clique no botão próximo, informe os campos desejados, e acione a opção Salvar em seguida a opção "Assinar documentos".

Após a assinatura do documento, o sistema exibirá mensagem informando o registro da habilitação e que o peticionamento e consulta ao processos encontram-se disponíveis.

Ao fechar a janela, o sistema exibirá a tela inicial de pesquisa a processos.

Ou seja, conforme transcrição acima, o (a) advogado (a) solicita habilitação e o magistrado examina a petição e documentos anexados na solicitação de habilitação,
mas a habilitação é realizada automaticamente
.

Conforme orientações acima, é extremamente necessário que os advogados leiam as regras das RN300, RN376, RN375, RN413, RN414 e RN620.

Dessa forma, deveria ser rejeitado o pedido de devolução de prazo requerido pelo recorrente, eis que a ausência de seu nome nas primeiras intimações se deu por erro no momento da habilitação.

No entanto, como tal requerimento já foi deferido, esse relator comunica o juízo de origem para observação em eventuais pedidos futuros nesse feitou ou nos demais.

Por fim, registro que as partes devem cooperar para o bom andamento do processo. Dessa forma, o CPC tem um capítulo para tratar da
Responsabilidade das Partes por Dano Processual,
o qual que transcrevo parcialmente abaixo:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Assim, de ofício ou a requerimento, se for apurado em qualquer fase do processo que alguma das partes incorreu em algum dos incisos acima, poderá ser penalizada a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. Diante da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020